Tribunal: TJMT
Processo: 1046004-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046004-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PALO JANEIRO - CPF: 138.868.609-06 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MIRIAM MIRANDA DE MATOS - CPF: 345.051.485-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ESBULHO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FACULTATIVIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à caracterização do esbulho, determinando o prosseguimento do feito com regular instrução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão liminar da tutela possessória, notadamente (i) a comprovação da posse anterior e do esbulho; e (ii) se a ausência de designação de audiência de justificação configura vício processual.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela possessória liminar exige demonstração suficiente dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, o que não se verifica quando há incerteza quanto à natureza da relação possessória e à configuração do esbulho.

4. A alegação de comodato verbal e sua eventual resilição demandam aprofundamento probatório, incompatível com a cognição sumária, legitimando a prudência judicial no indeferimento da medida.

5. A decisão agravada privilegia o contraditório e a adequada instrução do feito, afastando a concessão de medida potencialmente irreversível com base em acervo probatório incipiente.

6. A não realização de audiência de justificação não configura nulidade, sobretudo diante da ausência de citação da parte adversa e da inexistência de prejuízo processual, sendo medida facultativa ao magistrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela possessória liminar exige prova suficiente e segura dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A audiência de justificação prévia não constitui ato obrigatório, inexistindo nulidade quando o magistrado opta pelo regular prosseguimento do feito com instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046004-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS PALO JANEIRO

AGRAVADO: MIRIAM MIRANDA DE MATOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS PALO JANEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de MIRIAN MIRANDA DE MATOS, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse sob o fundamento de necessidade de maior dilação probatória.

Narra o agravante que detém a propriedade e exerce a posse do bem há mais de cinquenta anos, afirmando que a agravada passou a ocupar o imóvel inicialmente por meio de contrato de locação, posteriormente convertido em comodato verbal por prazo indeterminado. Aduz que, diante da necessidade de retomada do imóvel, promoveu a notificação extrajudicial da requerida para desocupação voluntária, a qual, entretanto, não foi atendida, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza esbulho possessório.

Afirma que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, sustentando a presença da posse anterior, da ocorrência do esbulho e de sua data, bem como do perigo de dano decorrente da permanência indevida da agravada no imóvel.

Insurge-se, ainda, contra o fundamento adotado pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de necessidade de dilação probatória, defendendo que tal entendimento não se sustenta diante da prova documental produzida. Sustenta, ademais, a ocorrência de vício procedimental, ao argumento de que, reconhecida a insuficiência probatória, deveria ter sido designada audiência de justificação, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada ou, subsidiariamente, determinada a realização de audiência de justificação.

A decisão agravada fundamenta o indeferimento da medida na ausência de elementos suficientes à formação de juízo de probabilidade do direito, destacando que as circunstâncias relativas ao comodato verbal, à sua eventual resilição e à caracterização do esbulho demandam maior aprofundamento probatório, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, determinando o regular prosseguimento do feito com a citação da parte requerida e designação de audiência de conciliação.

O preparo foi recolhido – Id. 337091865.

A tutela recursal foi indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Incialmente assevero a desnecessidade da apresentação das contrarrazões, uma vez que até o presente momento não houve a triangularização na origem.

Em mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em ação possessória, bem como à análise da regularidade da decisão que, reconhecendo a insuficiência probatória, indeferiu a medida liminar e determinou o prosseguimento do feito.

A tutela possessória liminar, conquanto regida por critérios que privilegiam a celeridade e a efetividade da proteção jurisdicional, exige a demonstração suficientemente robusta, ainda que em sede de cognição sumária, dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior, a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse.

No caso concreto, embora o agravante tenha logrado demonstrar a titularidade do imóvel e apresentado narrativa coerente acerca da relação jurídica mantida com a agravada, observa-se que os elementos probatórios coligidos aos autos não se mostram, neste momento processual, aptos a esclarecer, com a segurança necessária, os contornos fáticos da ocupação do bem, especialmente no que se refere à natureza do alegado comodato verbal, às condições de sua extinção e à efetiva configuração do esbulho possessório.

A decisão agravada, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, atua em consonância com o princípio da prudência judicial, evitando a concessão de medida de natureza satisfativa e potencialmente irreversível com base em acervo probatório ainda incipiente. Com efeito, a própria decisão ressalta que a análise das circunstâncias que envolvem a cessão do imóvel e sua posterior retomada demanda a produção de provas adicionais, inclusive de natureza testemunhal, a fim de permitir a adequada reconstrução dos fatos.

Nesse contexto, a dilação probatória revela-se não apenas pertinente, mas necessária, porquanto a controvérsia envolve aspectos fáticos complexos, cuja elucidação não se compatibiliza com a via estreita da cognição sumária.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de designação de audiência de justificação, não se verifica, neste momento, vício capaz de ensejar a reforma da decisão. Isso porque o magistrado de origem, ao indeferir a tutela liminar, determinou a citação da parte requerida e o regular prosseguimento do feito, viabilizando a instauração do contraditório e a posterior instrução probatória, o que afasta, por ora, a configuração de prejuízo processual. De outro lado, cumpre destacar que, até o presente estágio processual, não houve a efetiva triangularização da relação jurídica processual, uma vez que a parte agravada ainda não foi regularmente citada, circunstância expressamente consignada na decisão recorrida.

Diante desse cenário, não se evidencia qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente diante da necessidade de dilação probatória e da adequada condução do feito em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026